Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001235-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): LORENA MATOS GAMA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO APELADO: FELIPE FERNANDES DA SILVA VIEIRA e outros Advogado(s):LORENA MATOS GAMA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INCONFORMISMO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DOENÇAS OSTEO MUSCULARES. ESPONDILOSE CERVICAL, PROTUSÕES DISCAIS, TENDINOPATIA DO OMBRO DIREITO, SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E OUTRAS. BANCÁRIO. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIB FIXADA CORRETAMENTE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EMISSÃO DE CAT. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA ACASO VERIFICADAS LESÕES CONSOLIDADAS COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM ATRASO ATE 09/12/2021, MOMENTO NO QUAL PASSARÁ A INCIDIR A SELIC, NOS TERMOS DA EC 113/2021. PRECEDENTES DO STJ. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1 – O cerne da questão envolve a existência da incapacidade acometida à autora/apelada para o trabalho e o consequente reconhecimento do seu direito ao auxílio-doença acidentário. Requisitos comprovados. Laudo Pericial que aponta para a incapacidade parcial e temporária para o labor, apontadas limitações à atividade laboral, com observância da NR 17. Manutenção do Auxílio doença que se impõe. 2 – Resta evidenciado o nexo causal entre a atividade laboral exercida – bancário – e o agravamento das lesões, em especial porque a atividade de sobrecarga em coluna, mãos e ombros impossibilita, à evidencia, a recuperação das lesões temporárias sofridas pelo segurado. 3 - Comprovada mediante laudo pericial as doenças ocupacionais e as inúmeras limitações para o exercício da função habitual ou de qualquer outra atividade que garanta a subsistência ao segurado e, não sendo possível o retorno ao labor sem a reabilitação profissional, resta descabido o pleito da autarquia previdenciária, de revogação do benefício de auxílio-doença acidentário, que deverá ser implantado acaso ainda não esteja sendo pago. 4 – Possibilidade de conversão do auxílio doença após a cessação da incapacidade parcial e temporária para o labor em auxílio acidente, diante da consolidação das lesões e nítida redução da capacidade laboral do segurado. Manutenção. 5 - A data de início do benefício é a data da cessação indevida do benefício anterior e, não existindo, da data do requerimento administrativo. Precedentes do STJ. Apelos conhecidos e não providos. Reexame necessário. Sentença integrada para aplicação do INPC como índice de correção monetária das parcelas em atraso até 09/12/2021 e, após, a SELIC, nos termos da EC 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8001235-52.2017.8.05.0001 de SALVADOR/BAHIA, sendo apelantes o INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL e FELIPE FERNANDES DA SILVA VIEIRA e apelados FELIPE FERNANDES DA SILVA VIEIRA e INSS, respectivamente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e em REEXAME NECESSÁRIO, integrar os termos do julgado de primeiro grau, apenas para aplicar o INPC como único índice para correção monetária do pagamento das verbas retroativas até 09/12/2021 e, após, a SELIC, nos termos da EC 113/2021, em conformidade com o voto do Desembargador Relator, como segue: